Tribunal: TJBA
Processo: 8002773-21.2021.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8002773-21.2021.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ROBSON RIBEIRO DA SILVA

Advogado(s)
:
ANA PAULA MATOS MAGALHAES SANTOS SILVA, MANOEL APRIGIO DA SILVEIRA NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03).

PRELIMINAR DE NULIDADE
DA SENTENÇA POR
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.

MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
DES
PROVIMENTO.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TESTEMUNHO POLICIAL JUDICIALIZADO. CORROBORAÇÃO POR ELEMENTOS
INQUISITORIAIS.

PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PRELIMINAR DESACOLHIDA E MÉRITO DESPROVIDO.

1-Trata-se de apelação criminal proposta por
Robson Ribeiro da Silva, inconformado com a sentença proferida pel
o
d. Juiz da Vara Criminal da Comarca de
Caetité
/Ba, Dr.
Pedro Silva e Silvério
,
que
o condenou pela prática do artigo art. 14 da Lei nº 10.826/03, fixando cada sanção em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. As penas privativas de liberdade foram substituídas por duas restritivas de direitos.

2-
Segundo a
denúncia, no dia 21/
06/
2020, por volta das 18h30, na Fazenda Lagoa do Canto, Povoado de Cachoeirinha, no município de Caetité/BA,
o
Apelante Robson Ribeiro da Silva, teria adquirido, recebido, detido e cedido uma arma de fogo
(um revólver, marca Taurus, calibre .38, com número de série JE305709)
e munições de uso permitido, sem a devida autorização legal ou regulamentar
ao Acusado Manoel Aparecido Silva Costa para que mant
ives
se sob a sua guarda
.

3-
PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
Não se acolhe a nulidade da sentença por fundamentação sucinta quando o magistrado expõe, de forma coerente, os motivos de fato e de direito que formaram seu convencimento. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todas as teses defensivas, desde que a motivação apresentada seja apta a sustentar a conclus
ão adotada. A menção a registros policiais anteriores do acusado, feita no contexto da transcrição de depoimento testemunhal, não inquina a decisão de nulidade quando a
ratio decidendi
se ampara em provas diretas e contemporâneas sobre o fato criminoso em julgamento.

4- PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. DESPROVIMENTO.

A
materialidade do delito restou comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão de revólver calibre .38 municiado. A autoria foi demonstrada por meio de depoimentos de policiais militares que, sob o crivo do contraditório, narraram a diligência que culminou na identificação do autor do disparo (quem recebeu a arma do réu) e do guardião do objeto (quem ocultou o revólver a pedido do réu).

5-
Parecer da d. Procuradoria de Justiça,
subscrito
pelo Dr.
Daniel de Souza Oliveira Neto
,

opinando
pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

6
-
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO,
PRELIMINAR DESACOLHIDA
E
MÉRITO
DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº
8002773-21.2021.8.05.0036
, em que figura como
Apelante
ROBSON RIBEIRO DA SILVA

e co
mo Apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
do recurso,
REJEITAR
a preliminar
e julg
ar o mérito

DESPR
OVIDO
, conforme certidão de julgamento, nos termos do voto condutor.

Salvador/Ba

(data registrada no sistema)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC15